Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711574-09.2020.8.07.0001 RECORRENTES: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, H JOMAA E G44 MINERACAÇÃO LTDA, G44 BRASIL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMÉRCIO DE JÓIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERAÇÃO SCP, G44 MINERAÇÃO LTDA RECORRIDOS: EDSON BERTOLINO, GUSTAVO NOLETO E SILVA BERTOLINO, SABRINA MARTINS XAVIER DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. TERMOS DE ADESÃO. CONTRATO DE INVESTIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. COMPETÊNCIA DA VARA DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS. MATÉRIA NÃO INSERTA NO ROL TAXATIVO DO ARTIGO 2o DA RESOLUÇÃO 23/2010 DO TJDFT. INCOMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. RELAÇÃO REGIDA PELO DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. INSOLVÊNCIA. DESVIO DE FINALIDADE. VERIFICAÇÃO. EMPRESAS PERTENCENTES AO MESMO GRUPO ECONÔMICO. CONSTATAÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO. COMPROVAÇÃO DOS APORTES FINANCEIROS. RESTITUIÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO ESTABELECIDA CATEGORICAMENTE PELO REGRAMENTO PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO. ARTIGO 85, §2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A matéria afeita à declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição do capital investido em sociedade em conta de participação não está inserta no rol taxativo do artigo 2o da Resolução 23/2010 do TJDFT, afastando-se, pois, a competência da Vara de Falência e de Recuperações Judiciais. Sendo assim, e, constatada que a relação estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, a competência para apreciação e julgamento do feito é da Vara Cível. Rejeitada a preliminar de incompetência do Juízo Cível. 2. Sendo a relação de direito material havida entre as partes derivada de rescisão de contrato de investimento conjunto, o exame do incidente de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado sob a perspectiva do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual basta que o consumidor demonstre o estado de insolvência do fornecedor, ou, ainda, o fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados, sendo cabível, ainda, a responsabilização das sociedades integrantes do mesmo grupo econômico. 3. Estando comprovada a insuficiência de bens em nome da empresa originariamente demandada para satisfação do débito, assim como ante a existência de fortes indícios de desvio de finalidade, concernente à prática do crime de pirâmide financeira, necessária se faz a desconsideração da personalidade jurídica, devendo figurar no pólo passivo da demanda as demais empresas integrantes do grupo econômico e seus sócios, que respondem solidariamente pelos prejuízos causados aos consumidores-investidores. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva. 4. Nos termos do artigo 166 do Código Civil, é nulo o negócio jurídico cujo objeto seja ilícito, a exemplo do contrato de sociedade em conta de participação, na qual a empresa denominada sócia ostensiva atua como aparente instituição financeira, com o objetivo de captação de recursos e promessa de remuneração elevada do capital investido, que, em verdade, configura nítido esquema de pirâmide financeira, vedado pelo ordenamento jurídico, impondo-se, pois, o retorno das partes ao status quo, consoante estabelece o artigo 182 do mesmo diploma. 5. O Estatuto de Ritos Processuais determina categoricamente, em seu artigo 85, §2o, as bases de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios, quais sejam, o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, além de estabelecer um patamar mínimo, qual seja, 10% (dez por cento). Verificando, pois, que o d. juiz sentenciante arbitrou a verba sucumbencial de maneira destoante da ordem legal, imperiosa se mostra sua modificação. 6. Apelação cível conhecida, preliminares rejeitadas, e parcialmente provida. Os recorrentes requerem o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e alegam que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o do Código de Defesa do Consumidor, 991 a 996, todos do Código Civil, afirmando que, estando em discussão contrato empresarial (adesão à sociedade em conta de participação), são inaplicáveis as regras da lei consumerista; b) artigos 188, inciso I, 393, caput e parágrafo único, 884, 991 a 996, todos do CCB, ao argumento de que é indevido o ressarcimento da integralidade dos valores pleiteados pelos recorridos, sob pena de enriquecimento ilícito, pois o ajuste mantido entre as partes envolvia investimento de alto risco, estando os sócios cientes da possibilidade de perda de valores. Em contrarrazões, os recorridos requerem a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito". (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 11/3/2021). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas ofensas aos artigos 2o do CDC, 991 a 996, todos do CCB. Isso porque a Corte Superior também entende ser aplicável o CDC à rescisão de contratos de sociedade em conta de participação (REsp 1785802/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 6/3/2019). No mesmo sentido, a seguinte decisão monocrática: REsp 1930156/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 2/6/2021. Assim, “a conformidade do entendimento adotado no acórdão recorrido atrai a incidência da Súmula 83 do STJ”. (AgInt no AREsp 1358158/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 11/6/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 188, inciso I, 393, caput e parágrafo único, 884, 991 a 996, todos do CCB, pois a turma julgadora, após examinar soberana e detidamente a prova produzida e diversas cláusulas do ajuste, concluiu ser ilícito o objeto do contrato de sociedade em conta de participação (esquema de pirâmide financeira). Resta claro que, para infirmar tais argumentos, é indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providências vedadas pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. No tocante ao pedido de majoração dos honorários sucumbenciais, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015#